Tribunal: TJMT
Processo: 0002073-36.2016.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002073-36.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA - ME - CNPJ: 02.910.481/0001-06 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), DECIO SIQUIERI - CPF: 604.636.001-34 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITTO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE SICREDI NORTE/MT (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE SICREDI NORTE/MT

APELADO(S):

DÉCIO SIQUIERI

APELADO(S):

AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – PARCIAL PROCEDÊNCIA

- COMPENSAÇÃO DE VALOR

PAGO A TÍTULO DE ENTRADA E INCIDENCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COMO ÚNICO ENCARGO PARA O PERÍODO DE ANORMALIDADE
––
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DA ENTRADA SUPOSTAMENTE PAGA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Por força da tese paradigma do
Tema 52
do STJ, uma vez permitida a cobrança da comissão de permanência, ficam afastados todos os demais encargos contratuais, tantos os remuneratórios quanto os moratórios.

À míngua de prova do suposto pagamento de uma entrada da Cédula bancária exequenda – cujo ônus incumbe ao devedor – descabido o abatimento ou compensação desse alegado pagamento no saldo devedor exequendo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE SICREDI NORTE/MT

APELADO(S):

DÉCIO SIQUIERI

APELADO(S):

AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE SICREDI NORTE/MT

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 0002073-36.2016.8.11.0087 opostos por
AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA - ME

e
DÉCIO SIQUIERI
em face da
Execução de Título Extrajudicial
(
Cédula de Crédito Bancário n. B51031957-9
) n. 0000639-12.2016.8.11.0087 (cód. 98639) ajuizada pela cooperativa apelante,

a qual julgou procedentes os pedidos defensivos apresentados pelos embargantes executados para (i) declarar a ilegalidade dos encargos pactuados para o período de inadimplemento contratual, (ii) determinar que a parte embargada realize a atualização do valor inadimplido, com a incidência apenas do encargo
comissão de permanência
, bem como para (iii) o valor de R$17.000,00, supostamente pago como entrada, seja amortizado do saldo devedor exequendo acaso os extratos bancários e/ou fichas gráficas da conta vinculada ao contrato exequendo confirme tal pagamento. A sentença ainda condenou a embargada/exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narra a parte recorrente que a sentença ora recorrida admitiu o abatimento de R$17.000,00 sobre o saldo devedor da cédula exequenda, condicionado à comprovação de seu pagamento.

Sustenta que, ao contrário do que concluiu o magistrado sentenciante, todos os pontos dos embargos à execução opostos pelos apelados foram devidamente rebatidos na impugnação, inclusive com impugnação específica ao alegado pagamento da suposta entrada de R$17.000,00, a qual jamais ficou comprovada.

Aduz que o sistema do qual extrai dados e informações para instruir suas demandas é automatizado, havendo registro de toda e qualquer entrada e saída de valores do associado à operação exequenda inexistindo razão para o acolhimento da pretensão de presumir o pagamento de tal entrada, sobretudo porque, além de indeferida a aplicabilidade do CDC e, portanto, a inversão do ônus probante no caso dos autos, referido pagamento, se realmente tivesse existido, seria de fácil comprovação por parte dos embargantes.

Assevera que os embargantes assinaram o título objeto da demanda por espontânea vontade pois que, depois de analisar livremente todas as cláusulas e condições, as aceitou sem ressalvas, inclusive no que tange aos encargos moratórios ajustados, devendo prevalecer aquilo que foi justado em observância ao princípio da
força vinculante dos contratos
.

Alega que contrariamente ao afirmado pelos embargantes apelados, não haveria nenhuma evidência da cobrança
comissão de permanência
de forma cumulada com os demais encargos.

No mais, argumenta ter sido equivocada a sua condenação ao suporte da verba de sucumbência, vez que dos 5 (cinco) pontos defensivos apontados pelos embargantes executados, apenas 2 (dois) deles foram acolhidos, sendo que os 3 (três) outros foram julgados improcedentes, de maneira que os devedores apelados sucumbiram na maioria de seus pedidos, devendo, assim arcar com a integralidade da verba honorária, na forma do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja (a) reconhecida a legalidade dos encargos moratórios avençados, (b)

afastado a sua presunção de veracidade do pagamento de entrada no valor de R$17.000,00, e, (c) decretada a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 164621953, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos da execução, em 30.07.2014, a apelada
AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA
emitiu em favor da cooperativa credora a
Cédula de Crédito Bancário
n. B41031957-9 (ID. n. 38078181 - Pág. 15/19), através da qual contraiu um empréstimo no valor de R$100.000,00, os quais seriam pagos em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, com o vencimento da primeira previsto para 25/08/2014 e da última, para 25/07/2018.

Consta também que sobre o saldo devedor da referida cédula incidirão encargos denominados “básicos”, de acordo com a remuneração acumulada dos
Certificados de Depósitos Interfinanceiros
(CDI), apurada e divulgada pela CETIP S/A, ou por outro índice ou metodologia que mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir substituição, aos quais serão somados os encargos adicionais à taxa efetiva de 11,218610% ao ano, ou 0,89% ao mês, capitalizados mensalmente.

Ainda de acordo com a referida Cédula, a falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo convencionado, importaria no vencimento antecipado do pacto, tornando-se exigível o saldo devedor integral, acrescido dos os encargos ajustados.

À referida Cédula o apelado
DÉCIO SIQUIERI
anuiu na condição de interveniente garantidor.

Além da cópia da Cédula exequenda, a execução foi instruída com a
Ficha Gráfica
de ID. n. 38078181 - Pág. 23/28 daqueles autos, os quais apontaram um débito atualizado de
R$90.812,29
.

Ajuizada a execução, os executados, ora apelados, opuseram os presentes
Embargos
e, invocando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, especialmente para que lhes fosse deferida a inversão do ônus da prova, suscitaram a ocorrência do suposto
excesso de execução
.

Sustentaram que para o período de anormalidade contratual, ficou convencionado que os juros de remuneratórios 11,218610% ao ano, ou 0,89% ao mês cederiam lugar a juros anuais de 125,000015%, acrescidos também de multa moratória de 2% sobre o saldo devedor apurado, o que estaria em descompasso com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, no caso da ocorrência de mora, os juros a serem cobrados seriam os mesmos do período de normalidade, acrescidos, apenas de juros de mora e multa moratória.

Asseveraram que a Cédula exequenda trouxe ainda, na cláusula denominada “
Encargos moratórios
”, a previsão de cobrança da
comissão de permanência
disfarçada sob a nomenclatura “
CM/CDI
”, além dos juros de mora de 125,000015% anuais e multa moratória de 2%, em contradição com a orientação jurisprudencial que veda a cumulação de tais encargos.

Afirmaram que nos cálculos utilizados para a aferição do
quantum debeatur
desconsiderou-se a entrada de R$17.000,00 que teria sido paga.

No mais, afirmaram que entre a 1a (primeira) e a 11a (décima primeira) parcelas, vencidas entre 25/08/2014 e 21/07/20215, lhes foram cobrados valores maiores que os devidos e que, somadas as diferenças, haveria um indébito de R$18.605,93 a ser compensado no
quantum
exequendo.

Contra tais embargos, a cooperativa credora ofertou a Impugnação de IDs. ns. 164623936 - Pág. 22 a 164623937 - Pág. 7, rebatendo todos os argumentos defensivos dos executados embargantes.

Na sequência, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, de parcial procedência dos
Embargos à Execução
para
(i) declarar a ilegalidade dos encargos pactuados para o período de inadimplemento contratual, (ii) determinar que a parte embargada realize a atualização do valor inadimplido, com a incidência apenas do encargo
comissão de permanência
para o período de anormalidade contratual bem como para (iii) que

o valor de R$17.000,00, supostamente pagos como entrada, seja amortizado do saldo devedor exequendo acaso os extratos bancários e/ou fichas gráficas da conta vinculada ao contrato exequendo confirme tal pagamento.

Dos encargos moratórios.

Na verdade, o que se pode depreender dos autos é que a sentença fez uma grande confusão cuja correção nessa superior instância fica limitada em função dos princípios processuais do
tantum devolutum quantum appellatum
e do
non reformatio in pejus
.

Com efeito, é cediço que por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao
Tema 52
, segundo a qual
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Ocorre, todavia, que ao contrário do que supôs o magistrado sentenciante, em momento algum a Cédula exequenda previu a cobrança de comissão de permanência para o período de anormalidade contratual.

Note-se que, para esse período de mora, a referida Cédula estipulou apenas juros moratórios no claramente abusivo patamar de 125,000015% ao ano, somados à taxa CDI/CETIP acumulada, mais multa moratória de 2%. Senão vejamos:

Assim, não havendo pactuação expressa de
comissão de permanência
no contrato que embasa a execução, equivocada a conclusão sentencial de prevalência, no julgamento dos embargos à execução, de um encargo não ajustado.

Logo, no caso de anormalidade contratual, os índices a serem aplicados deveriam a ser aqueles expressamente convencionados, ressalvadas as hipóteses de revisão/declaração de nulidade de eventuais encargos que, à luz da jurisprudência pátria, se possa reconhecer abusiva e/ou ilegal.

E nesse viés, a abusividade dos encargos ajustados – quais sejam,
juros moratórios de 125,000015% ao ano + taxa CDI/CETIP acumulada no período + multa moratória de 2%
– ressai tanto das “
Anotações NUGEPNAC
” atreladas ao próprio
Tema 52 do STJ
– invocado pelo magistrado sentenciante – quanto da
Súmula 379 do STJ
.

Note-se, nesse particular, que de acordo com o próprio paradigma (
Tema 52 do STJ
), o valor admissível a título de comissão de permanência não pode ultrapassar o somatório dos (a) juros remuneratórios convencionados, (b) juros de mora, em regra, de 12% ao ano, e (c) multa moratória.

Vejamos:

“
Anotações NUGEPNAC

Processos destacados de ofício pelo relator.

Nos contratos bancários sujeitos ao CDC, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, quando não cumulada com juros remuneratórios, juros de mora, multa moratória ou correção monetária, e desde que a importância cobrada a título de comissão de permanência não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:

a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;

b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano
; e

c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.” (gr. n.)

Isso fica ainda mais evidente na
Súmula 379
do STJ, que replica o
Tema 30
da mesma Corte (REsp repetitivo n. 1.061.530/RS), segundo os quais
“Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Segundo a própria jurisprudência do STJ,
“
quando a Súmula no 379/STJ fala em legislação específica,
pressupõe a existência de disposição legal
prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora
em determinados contratos bancários.
Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês.”

(AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Noutras palavras, somente será admissível a pactuação de juros de mora superiores aos legais (art.406 do CC/2002) se, além de disciplinada por legislação específica, a referida
lex
de regência trate especificamente dos juros e de seus limites percentuais, o que não ocorre com a Lei n. 10.931/04.

Vale ainda destacar que apenas na
Ficha Gráfica
de ID. n. 38078181 - Pág. 23/25 dos autos da execução, confeccionada em 21/01/2016 é que, convenientemente, a cooperativa embargada tratou da possível aplicabilidade de
comissão de permanência
sobre o saldo devedor da cédula exequenda.

E, pior que isso, é que ao tratar da comissão de permanência supostamente convencionada, dá a entender que ela é formada pelo somatório de

juros moratórios à exorbitante
taxa de 6,991320%
ao mês, mais a CM/CDI, que nada mais é que a taxa do
Certificado de Depósito Interbancário
acumulado no período, cujo ajuste é expressamente vedado pela
Súmula 176 do STJ
.

Senão vejamos (ID. n. 38078181 - Pág. 28):

Note-se que, por todo lado que se examine, evidente que a sentença acabou por chancelar uma
comissão de permanência
flagrantemente abusiva, haja vista que, a míngua de pactuação expressa de tal encargo moratório, para o período de normalidade, deveria ter sido admitida apenas a multa moratória de 2%, legitimamente convencionada, e juros de mora à taxa legal, à vista da regra do
Tema 30
e da
Súmula 379
, ambos do STJ.

O fato, entretanto, é que intimados da sentença, os executados embargantes não interpuseram o recurso de apelação contra a admissão da comissão de permanência correspondente ao “CM/CDI + Juros de 6,991320% ao mês”, não podendo esse juízo adequá-lo
ex officio
, sob pena de afronta ao princípio do
non reformatio in pejus
, segundo a qual o segundo grau de jurisdição não pode piorar a situação jurídico processual daquele que recorreu solitariamente.

Assim, fica mantida a sentença no tocante aos encargos do período de anormalidade contratual.

Do abatimento/compensação da suposta entrada de R$17.000,00 no saldo exequendo.

No entanto, no que diz respeito à alegada impossibilidade do ao abatimento do valor de R$17.000,00 no saldo devedor exequendo, o qual teria sido supostamente pago pelos devedores embargantes a título de “entrada”, o recurso prospera.

A uma, porque, ao contrário do que consignou a sentença nesse ponto, a cooperativa embargada não deixou de impugnar os embargos à execução quanto à pretensão de compensação de valores, tendo em vista a ausência de prova do pagamento parcial. É o que se pode constatar do seguinte trecho da Impugnação aos Embargos. Vejamos (ID. n. 164623936 - Pág. 35):

A duas, porquanto de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ,
“
não se aplica a presunção de veracidade aos embargos do devedor,
ainda que não respondidos pelo credor
, haja vista que seu direito já está materializado no título em execução, cabendo ao devedor a prova de suas alegações. Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 449.735/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 3/6/2016.)

A três, por fim, porque o ônus da prova do pagamento, ainda que parcial, é do devedor que o implementa. Afinal, não se pode exigir do credor a produção de uma prova negativa, isto é, a prova do “não pagamento”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada. 2. O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Destarte, à míngua de provas desse pagamento parcial do débito exequendo, deve ser reformada a sentença nesse ponto específico para afastar o direito dos embargantes ao abatimento/compensação de R$17.000,00, supostamente pagos a título de entrada, no saldo exequendo.

Da distribuição da verba de sucumbência
.

Sendo assim, e considerando que ambas as partes foram derrotadas em pontos igualmente relevantes de suas pretensões contrapostas, entendo que o ônus de sucumbência deve ser redistribuído a fim de que as custas sejam rateadas pelas partes, devendo cada parte arcar com 50% da verba honorárias devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, a qual fica mantida no percentual arbitrado pela sentença.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
a presente recurso tão somente para (i) afastar o direito dos embargantes ao abatimento/compensação de R$17.000,00, supostamente pagos a título de entrada, no saldo exequendo, bem com o (ii) redistribuir o ônus de sucumbência a fim de que as custas sejam rateadas pelas partes, devendo cada parte arcar com 50% da verba honorárias devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, a qual fica mantida no percentual arbitrado pela sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023